Tribunal: CARF
Processo: 10580.722180/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722180/2008-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.807 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JUAREZ ALVES DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2802-001.630, proferido pela 2aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em 19 de junho de 2012,
no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 175:
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS INTEGRANTES DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL no. 8.730, de 08 de
setembro de 2003)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722180/2008-10
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722180/2008-10

As verbas percebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, resultantes da diferença
apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real, ainda que recebidas
em virtude de decisão judicial, têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à
incidência de Imposto de Renda. Precedentes do C. STJ e deste E. Sodalício.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 226 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 304 e seguintes, para rediscutir “URV” – parcelas de natureza
indenizatória.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) a origem dos pagamentos da Lei Estadual n.o 8.730/2003 e da Lei Complementar n.o
20/2003 foi o desfecho favorável à fazenda pública baiana nos autos da AO 613-BA e
614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de sua própria
receita originária para compensar seus servidores públicos em razão das diferenças
havidas por conta da URV;
b) as verbas previstas na ÇC 20/2003 e na Lei 8730/2003, ambas do Estado da Bahia
tratam de verba integrante do regime estatutário de remuneração de agentes públicos do
Estado, matéria de sua competência legislativa, inclusive para definir a respectiva
natureza jurídica;
c) as leis estaduais gozam de presunção de constitucionalidade que só poderia ser
afastada por medida judicial pertinente;
d) se a natureza jurídica da verba prevista nas leis estaduais não for indenizatória, mas
remuneratória, seu pagamento estava sujeito à retenção na fonte, o qual cabe
exclusivamente ao Estado da Bahia;
e) a autuação em exame não se sustenta juridicamente, pelo que deveria ser julgada
improcedente, na linha das decisões já exaradas por este próprio Conselho de
Contribuintes, do que serve de exemplo o já citado Acordão de n.o 2102-001.337.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 351 e
seguintes:
a) verifica-se que a decisão apresentada pelo recorrente como paradigma em relação ao
item”d” – “URV” –parcelas de natureza indenizatória foi especificamente reformado
com o advento do acórdão n. 9202-004.464;
b) não há, com relação à matéria ventilada no recurso especial, divergência atual a ser
pacificada, razão pela qual o recurso não merece ser admitido;
c) verifica-se que o recorrente não demonstrou a legislação tributária interpretada de
forma divergente;
d) o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser conhecido, por
não cumprir os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do CARF;
e) a não incidência do IRPF sobre os valores percebidos a título de “valores
indenizatórios de URV” aos membros da Magistratura Federal e do MPU
constitui isenção e como tal deve ter sua aplicação analisada sob o prisma mais
restritivo possível;

f) nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal, compete à União instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
g) em conformidade com o § 1o do artigo transcrito, incluído pela Lei Complementar no
104/2001, e também o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, a tributação independe da
denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722180/2008-10

h) a partir da interpretação sistemática das normas jurídicas acima, temos que os valores
recebidos a título de diferenças no cálculo da URV possuem natureza salarial e estão
sujeitas ao imposto de renda.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional, fls. 199 e
seguintes, mas não foi admitido, consoante consta do Despacho de fls. 213 e seguintes.
Posteriormente, foi interposto Agravo contra a inadmissibilidade do Recurso, mas
foi rejeitado, restando mantida a negativa inicial, conforme se extrai das fls. 218 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.Do conhecimento
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso, considerando a
reforma posterior do paradigma indicado, bem como a ausência de divergência atual acerca do
tema. Não obstante os argumentos colacionados, verifica-se a divergência
jurisprudencial suscitada, pois, quando da interposição do recurso, a decisão constante do
paradigma ainda não havia sido modificada.
Tal entendimento decorre da norma contida no § 15 do art. 67 do RICARF:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, 12 de fevereiro de 2016)
Nota-se que a interposição do Recurso Especial ocorreu em 24/05/2016, e a
modificação do Acórdão paradigma aconteceu apenas em 28/09/2016, quando da prolação do
Acórdão n.o 9202-004.464.
Portanto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
2. Do mérito
Argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de renda sobre as
diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam natureza indenizatória, consoante
se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para a
Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a concessão de
uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação
pela falta de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722180/2008-10

Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza
salarial da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba como
indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de caráter
indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um
juízo de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto à
hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a
concessão de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional,
destaca, em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da
Lei n. 4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos abaixo
colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos
ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de
1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: (...)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722180/2008-10

Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do
IRPF sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo
qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002
pugnada pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se confundindo
com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso,
pois, além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não integra
o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a
hipótese de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF, algum
Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo aparente. Aí sim
seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos diante de situações iguais
sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob análise,
ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do rendimento, pois
as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722180/2008-10

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital